Tribunal: TJSP
Processo: 1002536-79.2016.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência da apontada contradição – Recurso de apelação provido para julgar improcedente o pedido inicial, inexistindo proveito econômico a balizar a incidência dos honorários, fixados no Aresto sobre o valor da causa atualizado, em conformidade com o comando legal (art. 85, §§ 3o e 4o, III, do CPC) – Necessidade de sanar omissão, apenas para impor a majoração em razão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência da apontada contradição – Recurso de apelação provido para julgar improcedente o pedido inicial, inexistindo proveito econômico a balizar a incidência dos honorários, fixados no Aresto sobre o valor da causa atualizado, em conformidade com o comando legal (art. 85, §§ 3o e 4o, III, do CPC) – Necessidade de sanar omissão, apenas para impor a majoração em razão do decaimento recursal – Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002536-79.2016.8.26.0624/50001, da Comarca de Tatuí, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ, é embargado EDEMUR PEDROSO DA
SILVA EIRELI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002536-79.2016.8.26.0624/50001 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.782 - lt
2
Voto no 34.782
Embargos de Declaração no 1002536-79.2016.8.26.0624/50001
Comarca: Tatuí
Embargante: MUNICÍPIO DE TATUÍ
Embargada: EDMUR PEDROSO DA SILVA EIRELI - EPP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência da apontada
contradição
Recurso de apelação provido para julgar
improcedente o pedido inicial, inexistindo proveito econômico
a balizar a incidência dos honorários, fixados no Aresto sobre o
valor da causa atualizado, em conformidade com o comando
legal (art. 85, §§ 3o e 4o, III, do CPC) Necessidade de sanar
omissão, apenas para impor a majoração em razão do
decaimento recursal Embargos parcialmente acolhidos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município
de Tatuí em face do v. Acórdão de fls. 1.189/1.205 que, por votação
unânime, deu provimento a recurso de apelação para julgar totalmente
improcedente a ação de rescisão de contrato de concessão pública c.c.
indenização por danos morais e materiais.
Busca aclaramento acerca dos honorários de sucumbência
fixados em seu favor, uma vez que se sagrou vencedor na demanda,
salientando que a r. sentença na origem fixou percentual sobre a expressão
econômica dos pedidos.
Considera que a verba honorária deva incidir sobre a soma dos
pleitos de lucros cessantes, verbas rescisórias dos funcionários, danos
morais e materiais postulados, a ser apurado em sede de liquidação.
Todavia, malgrado obter sucesso em sede recursal com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002536-79.2016.8.26.0624/50001 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.782 - lt
3
improcedência total da lide, fixou-se honorários em 10% sobre o valor da
causa.
Requer que seja especificada a base de cálculo sobre a
“expressão econômica dos pedidos”, pena de ocorrer redução dos
honorários em prejuízo da parte vencedora, esclarecendo-se acerca dos
honorários pelo êxito em primeira e segunda instâncias em favor do
Município (fls. 01/03).
Oportunizou-se a resposta.
É o relatório.
Conheço dos embargos, a comportar parcial provimento.
De partida, atribuída pelo acórdão embargado a sucumbência
integralmente à empresa, evidentemente todas as despesas processuais,
inclusive e especialmente honorários periciais, deverão ser arcadas por ela.
Não há contradição nem obscuridade na espécie.
Prosseguindo-se, é de se afastar a arguida contradição quanto à
base de incidência dos honorários, bem especificada no v. Acórdão, que, à
falta de condenação assim dispôs:
“Consectário do resultado atribuído à lide é a atribuição da
sucumbência unicamente à empresa autora, que deverá arcar com
as custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atribuído à causa”. (fls. 1.204/1.205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002536-79.2016.8.26.0624/50001 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.782 - lt
4

Importa anotar houve reforma da r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação e distribuiu os ônus sucumbenciais
proporcionalmente, até mesmo por reconhecer que não havia indenização a
ser fixada.
Ora, inexistente qualquer indenização ou direito a benfeitorias,
sobre o qual valor seriam calculados os honorários? Não há proveito
econômico a ser mensurado na espécie.
Bem por isso houve adequação da matéria de ordem pública,
fixando-se os honorários advocatícios nos exatos termos estatuídos no art.
85, §§ 3o e 4o, III, do Código de Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o
e os seguintes percentuais:
(...)
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :
(...)
III - não havendo condenação principal ou não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários
dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; (g.n.).
Prevalente, pois, a fixação em 10% sobre o valor atualizado da
causa, que fica mantida, à míngua de qualquer das eivas apontadas no
presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002536-79.2016.8.26.0624/50001 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.782 - lt
5

Afastada a suscitada contradição, impõe-se, contudo, o parcial
acolhimento dos embargos para fins de sanar omissão constatada e majorar
os honorários devidos em 1% (um por cento), em razão do decaimento
recursal, nos moldes que determina o art. 85, § 11, do CPC, passando a
totalizar, portanto, 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.
Ante ao exposto, pelo meu voto acolhem-se parcialmente os
Embargos, para integração da decisão, a fim de majorar os honorários
advocatícios sucumbenciais, em razão do decaimento recursal, para
11% (onze por cento) do valor da causa.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)